Tribunal: TJMT
Processo: 0023935-72.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023935-72.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO ALMEIDA NUNES - CPF: 039.234.761-08 (APELADO), NELSON LOPES VALVERDE - CPF: 078.029.868-34 (VÍTIMA), KATIA REGINA PINHEIRO ZUBIOLO - CPF: 345.823.391-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ALMEIDA NUNES - CPF: 039.234.761-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. FURTO MAJORADO E ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO PRIMEIRO DELITO E ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. RECURSO DO RÉU. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRECRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A ACUSAÇÃO, NO TOCANTE À PENA FIXADA PARA TAL CRIME. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS. DECURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DE OBJETO DO APELO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO CAPITULADO NO ART. 157, § 2o, INCISO I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA. RELATO DA OFENDIDA CORROBORADO PELO DA VÍITMA DO OUTRO CRIME, BEM COMO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo delito de furto majorado, tipificado no artigo 155, § 1o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, mas o absolveu em relação ao crime de roubo majorado tentado, capitulado no art. 157, § 2o, inciso I, combinado com o art. 14, II, do CP.

2. O acusado pleiteia o afastamento da majorante do repouso noturno, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, caso desprovido o recurso ministerial. Já o Ministério Público requer a condenação do réu pelo delito de roubo tentado.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou questão prejudicial de mérito, consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma retroativa, em relação ao crime de furto majorado, independentemente da sorte do recurso interposto pelo
parquet
, o que esvaziaria o objeto do recurso defensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de furto, na modalidade retroativa; (ii) saber se deve ser afastada a causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do CP; e (iii)

saber se o acervo probatório permite a condenação do réu pelo crime de roubo tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso ministerial não é voltado ao aumento da pena referente ao crime de furto majorado, razão pela qual a reprimenda fixada na sentença para tal delito transitou em julgado para a acusação, devendo ser utilizada para na determinação do prazo prescricional aplicável. A reprimenda estabelecida (1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão) atrai a incidência do prazo de 4 anos. Como a denúncia foi recebida em 14 de novembro de 2014 e a sentença somente foi publicada em 4 de março de 2022, operou-se, de fato, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito capitulado no art. 155, § 1o, do CP, tornando prejudicado o apelo do réu.

6. O réu – que permaneceu em silêncio em delegacia e não compareceu à audiência de instrução para ser interrogado – foi preso em flagrante, ainda com instrumento do crime (faca), e foi reconhecido pela vítima na unidade policial. Em juízo, a ofendida confirmou ter reconhecido o acusado, e seu relato da dinâmica delitiva e da prisão em flagrante do réu foi corroborado pelo depoimento da vítima de outro crime (praticado logo em seguida) e pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram a prisão do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­De ofício, declarada extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de furto majorado. Recurso do acusado prejudicado. Recurso ministerial provido, condenando-se o réu pelo delito de roubo tentado.

Teses de julgamento:
“1. Se o recurso da acusação não é voltado ao aumento da pena do crime pelo qual o réu foi condenado, é possível a consideração da reprimenda imposta na sentença para fins de determinação do prazo prescricional aplicável. 2. O reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, é apto a sustentar a condenação do réu pelo delito de roubo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 119, 155, § 1o, e 157, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0007935-66.2018.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14/4/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Leandro Almeida Nunes e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0023935-72.2014.8.11.0042 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto majorado, tipificado no artigo 155, § 1o, do Código Penal, mas o absolveu em relação ao crime de roubo majorado tentado, capitulado no art. 157, § 2o, inciso I, combinado com o art. 14, II, do CP.

Em síntese, o acusado pleiteia o afastamento da majorante do repouso noturno, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação ao crime de furto (Id. n. 281631366).

Por sua vez, o Ministério Público requer a condenação do réu pelo delito de roubo tentado, argumentando que o acervo probatório produzido é suficiente para tanto (Id. n. 281631360).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 281631363 e 281631369).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da extinção da punibilidade do réu em relação ao crime de furto majorado, dando-se por prejudicado o recurso por ele interposto, e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim ementado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – TENTATIVA DE ROUBO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
Pedido ministerial para condenação pelo crime de roubo - Palavra da vítima firme e coerente – Depoimento de testemunhas – Mesmo contexto fático do crime de furto - Suficiência de provas - Sentença condenatória é a medida que se impõe - Julgados STJ e TJMT - Parecer é pelo conhecimento e o
provimento
do recurso ministerial. Recurso defensivo – Decote da majorante do repouso noturno e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
– Prejudicial de Mérito
-
Extinção da Punibilidade – Ocorrência da Prescrição da Pretensão Punitiva na Modalidade Retroativa – Recurso ministerial que não busca reforma da pena do crime de furto – Pena que será mantida – Possibilidade de reconhecimento da prescrição – Lapso temporal superior a 04 anos -Aplicação do art. 119 do CP - Parecer recomenda extinção da punibilidade do apelante LEANDRO em razão da ocorrência da
prescrição na modalidade retroativa quanto ao delito de furto majorado,
restando prejudicado o mérito recursal, bem como manifesta pelo conhecimento e
provimento do recurso ministerial
” (Id. n. 283192377).

À revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação ministerial. A apelação do réu, por sua vez, ficará prejudicada, pelos motivos a seguir expostos.

Como relatado, Leandro Almeida Nunes foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto majorado, tipificado no artigo 155, § 1o, do Código Penal, mas absolvido em relação ao crime de roubo majorado tentado, capitulado no art. 157, § 2o, inciso I, combinado com o art. 14, II, do CP.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da extinção da punibilidade do acusado em relação a esse delito, argumentando que o apelo ministerial não é voltado ao aumento da reprimenda imposta, de modo que, nesse particular, houve o trânsito em julgado para a acusação, o que permite a consideração da pena estabelecida na sentença para o cômputo da prescrição.

De fato, observa-se que o representante ministerial não se insurgiu quanto à sanção aplicada na sentença em relação ao crime capitulado no art. 155, § 1o, do CP, mas apenas requereu a condenação do réu no que diz respeito à outra imputação veiculada na denúncia, qual seja, a de roubo majorado tentado.

Nesse contexto, operou-se o trânsito em julgado da pena referente ao crime de furto majorado para o
parquet
, razão pela qual tal reprimenda deve ser utilizada para a determinação do prazo prescricional pertinente, em conformidade com o art. 110, § 1o, do CP, na medida em que o art. 119 do mesmo diploma normativo preceitua que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Como mencionado, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, o que atrai a incidência do prazo prescricional previsto de 4 anos, previsto no inciso V do art. 109 do CP.

Outrossim, a denúncia foi recebida em 14 de novembro de 2014 (Id. n. 281630877, pp. 63-64), porém, a sentença somente foi publicada em 4 de março de 2022 (Id. n. 281630887), quase oito anos depois, intervalo suficiente para o decurso integral do prazo prescricional.

Logo, conclui-se ter se operado a prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma retroativa, no que diz respeito ao delito de furto majorado, daí por que deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu no que diz respeito a esse crime, com fulcro no art. 107, IV, do CP.

Consequentemente, esvazia-se o objeto do recurso interposto pelo acusado, porquanto voltado, em caráter principal, ao simples afastamento da causa especial de aumento de pena, apenas pugnando pela prescrição de maneira condicionada, “
na hipótese de desprovimento do Recurso Ministerial
” (Id. n. 281631366, p. 6), o que, como visto, não se faz necessário na espécie.

Prosseguindo, o Ministério Público requer a condenação do réu pelo delito de roubo tentado, argumentando que o acervo probatório produzido é suficiente para tanto.

E com razão.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 30/10/2014, por volta de 01h30min, na residência situada a Rua 31, no280, bairro Boa Esperança, nesta Capital, o denunciado LEANDRO, mediante grave ameaça exercida om o emprego de uma faca, tentou subtrair bens pertencentes à vítima Kátia Regina Pinheiro, não conseguindo atingir o intento delitivo em razão de circunstâncias alheias à sua vontade,

Após a tentativa de roubo à residência da vítima Kátia, por volta de 01h30min, na residência situada a Rua 03, no101, bairro Boa Esperança, o denunciado LEANDRO subtraiu um aparelho de som, um mala e uma bicicleta de propriedade de Nelson Lopes Valverde.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos LEANDRO pulou o muro da residência da vítima Kátia, abriu a janela de seu quarto e mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca (apreensão – fls.18) anunciou o assalto. Assustada a vítima correu para o quarto de sua filha e passou a gritar que acionaria a Polícia, afugentando o denunciado
.

Na mesma noite, após a tentativa de roubo da casa da vítima Kátia, o denunciado se dirigiu À residência da vítima Nelson, retirou o portão dos trilhos e subtraiu um aparelho de som, uma mala e uma bicicleta (avaliados indiretamente em R$730,00 – fls.28), foragindo do local em posse dos bens.

Acionada a polícia militar logrou êxito em prender o denunciado LEANDRO em posse da bicicleta furtada, bem como encontrou o restante dos bens abandonados em frente a casa de Nelson.

Encaminhado à Delegacia e interrogado LEANDRO permaneceu calado e manifestou o desejo de falar somente em juízo (fls.10/11).

A vítima Kátia reconheceu LEANDRO como autor da tentativa de roubo (fls.09). Os bens furtados foram entregues à vítima Nelson (fls.19)” (Id. n. 281630877, pp. 1 e 3;
sic
; destaquei).

Compulsando detidamente os autos, verifico que, logo após a prisão em flagrante do acusado pelo segundo crime (furto majorado), a vítima do primeiro delito (roubo tentado), Kátia Regina Pinheiro, compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, onde reconheceu pessoalmente o réu como sendo o autor da infração (Id. n. 281630877, p. 12). Consta de seu termo de declarações o seguinte:

“QUE narra a declarante que nesta madrugada por volta das 01:30hs estava dormindo quando foi surpreendida um individuo que pulou o muro de rua residência e consegui abrir a janela do seu quarto; Que narra a declarante que a cama onde dorme fica encostada na janela e quando assustou o suspeito estava com a faca em cima da declarante dizendo que era para ela ficar quieta que se tratava de um assalto se a declarante reagisse iria morrer; Que a declarante correu para o quarto de sua filha se trancou no quarto e não viu mais nada e acionou a polícia e demais pessoas;
Que a declarante reconheceu o suspeito LEANDRO ALMEIDA NUNES como sendo o autor do roubo
” (Id. n. 281630877, p. 12;
sic
; destaquei).

Ao ser inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório, em 15 de março de 2019 – quase cinco anos depois –, a ofendida ratificou tais declarações, confirmando ter reconhecido o acusado como sendo o indivíduo que praticou a tentativa de roubo em sua residência. Veja-se:

“Ele tentou entrar dentro da casa, né? Na realidade, foi assim. Era uma e pouco da manhã, eu estava dormindo, que, inclusive, esse dia eu cheguei muito cansada, e eu apaguei. Aí eu acordei, ele já tinha tentado abrir a janela da sala, que na sala tem várias grades na janela, tentou abrir a porta, tentou abrir a janela, também não conseguiu, e a janela do meu quarto ele conseguiu. Porque nessa noite eu acho que não coloquei trava na janela. [...] E daí eu acordei com a janela correndo, né? E daí onde eu olhei, como a iluminação da rua é forte e meu quarto é de frente, ele chegou na janela, eu só vi quando olhei assim, achei que fosse meu filho, alguma coisa, né? Ele só falou assim ‘não corre, é um assalto, e se correr é pior’. Aquilo ali eu não enxerguei mais nada. A única coisa que eu vi, em pé, foi que na hora eu achei que fosse um revólver, era a faca, de metal. [...] Aí no mesmo tempo eu não vi mais nada, só sei que eu saí do meu quarto pelo pé da cama, que minha cama é próxima à janela, até tirei de lá, e aí fui pro quarto da minha filha, e aí nós começamos a gritar, gritar, gritar, pedir socorro, e pedir viatura, e o pessoal da Polícia disse assim, ‘olha, já foi uma viatura pro local’. [...] Eu acredito que ele não estava sozinho. [...] Aí já tinha acontecido na trinta e um, de uma senhora, que eles conseguiram entrar, aí tentou na minha casa, aí depois que ele foi no seu Nelson, depois que saiu da minha casa. [...] Não levou nada, só anunciou. [...] Conseguiu prender um, foi ele, que tava com a faca, inclusive recolheu a faca. Recolheu a faca. Daí o seu Nelson, naquele desespero, a Polícia já foi na minha casa, não, aí quando a Polícia retornou, falou ‘conseguimos prender o rapaz, só que precisa reconhecer se é ele’. Eu falei ‘ó, eu não consegui ver o rosto dele, é um homem, eu posso ver a vestimenta’. Isso aí a viatura já levou a gente lá pro Planalto, pra delegacia, ele tava preso. [...] Pra reconhecer, a fisionomia dele eu não consigo reconhecer, mas a vestimenta dele, eu só reconheci por causa da camiseta. Uma camiseta preta com uma listra preta assim, ó, uma listra branca, perdão” (Id. n. 281630882).

Nota-se que, embora a vítima não fosse capaz de identificar o réu pela fisionomia, logrou reconhecer o acusado como autor do crime em razão das vestes por ele utilizadas, fato este que, embora possa parecer insuficiente para a condenação, deve ser analisado no contexto da prisão em flagrante de Leandro, poucos minutos depois, após o cometimento de outro crime nas imediações.

Aliás, a situação de flagrância foi corroborada pelos depoimentos prestados, também em juízo, por Nelson Lopes Valverde (vítima do segundo crime) e por José Lucas Barros de Oliveira, um dos policiais que efetuaram a prisão do réu (Id. n. 281630882).

Referido policial, inclusive, afiançou que, no momento da abordagem, o acusado ainda portava uma faca, o que corrobora a versão relatada pela ofendida.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado na unidade policial, permaneceu em silêncio, e não compareceu em juízo para ser ouvido, razão pela qual foi declarado revel.

Destarte, considerando a prisão em flagrante do réu e o fato de este ter sido reconhecido pela vítima, concluo haver prova suficiente da autoria do crime em questão, impondo-se a condenação de Leandro pelo delito tipificado no art. 157,
caput
, c/c o art. 14, II, do CP.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal), com penas de reclusão em regime inicial semiaberto e fechado, respectivamente. A defesa alega nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na fase policial por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal e pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal acarreta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem rigor técnico, não se configura quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos, especialmente depoimentos firmes e congruentes das vítimas e testemunhas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4.

No caso concreto, o reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado em juízo pela vítima, que detalhou as características dos réus, incluindo peculiaridades físicas que favoreceram a identificação, bem como as vestes usadas no momento do crime.

5.

Além do reconhecimento pessoal, há prova robusta e harmônica acerca da autoria, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas oculares, apreensão dos objetos roubados e prisão dos acusados em flagrante, imediatamente após a prática delitiva.

6.

A jurisprudência considera que a nulidade do reconhecimento pessoal não se configura quando a autoria está comprovada por outros meios probatórios seguros e independentes (STJ - AgRg no HC n. 888.117/SP; STF - RHC: 206846 SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal não se configura quando a autoria delitiva está comprovada por outros elementos probatórios idôneos e independentes.

2.

A condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas é mantida quando há provas robustas e harmônicas da autoria e materialidade delitiva, incluindo reconhecimento pessoal confirmado em juízo e depoimentos consistentes da vítima e testemunhas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II; Código de Processo Penal, art. 226, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 888.117/SP; STF - RHC: 206846 SP; TJMT - N.U 1005230-80.2024.8.11.0002” (TJMT, Apelação n. 0007935-66.2018.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de abril de 2025; data da publicação: 22 de abril de 2025).

Frise-se, contudo, que não há como reconhecer a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o de referido dispositivo, concernente ao emprego de arma. Primeiro, porque, embora imputada tal majorante na denúncia, o Ministério Público não pleiteou seu reconhecimento no vertente recurso; segundo, porque, após a ocorrência do crime, a Lei n. 13.654/2018 revogou tal inciso, criando uma majorante específica para o emprego de arma de
fogo
(§ 2o-A, I), mas deixando de prever aumento de pena para o emprego de arma
branca
, que somente voltaria a existir com o advento da Lei n. 13.964/2019 (§ 2o, VII), a qual, todavia, não pode retroagir em prejuízo do acusado.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, não se identifica a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal: 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, porquanto, ao tempo do fato, o réu já possuía condenação definitiva (Ação Penal n. 0012414-67.2013.8.11.0042). Assim, aumento a sanção basilar em 1/6, estabelecendo a reprimenda intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a considerar. Todavia, incide, na espécie, a minorante genérica da tentativa, em razão da não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do réu. Considerando o
iter criminis
percorrido, apenas com o ingresso do acusado na área externa da casa da vítima e anúncio do assalto à ofendida, sem, contudo, chegar a adentrar a habitação ou se apossar de qualquer bem, aplico a fração máxima de diminuição, qual seja, 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 3 dias-multa.

Em razão da reincidência do acusado, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal: 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De qualquer modo, condeno-o ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804 do Código de Processo Penal.

Determino, outrossim, que, com o trânsito em julgado deste acórdão, sejam promovidas as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro extinta a punibilidade de Leandro Almeida Nunes em relação ao crime de furto majorado, tipificado no art. 155, § 1o, do CP, com fundamento no art. 107, IV, do mesmo diploma normativo, dando por prejudicado o apelo do réu, e dou provimento ao apelo ministerial, condenando o acusado pelo delito de roubo tentado, capitulado no art. 157,
caput
, c/c o art. 14, II, do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 3 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025